Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-66.2015.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000604-66.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIEZER DA SILVA MONTEIRO - CPF: 053.460.151-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS DO DOLO NA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INÉRCIA DA DEFESA -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A ATUAÇÃO DOLOSA DO RÉU
– 2.
READEQUAÇÃO DA PENA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL, PORQUANTO A SANÇÃO DO RÉU FORA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL E, EMPÓS, CONCEDIDA A BENESSE CONTIDA NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL - 3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- REJEIÇÃO – ANÁLISE A SER FEITA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu ocultou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, descabe proceder à absolvição, por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo penal.

2.

No tocante aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal e de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito, carece à d. defesa interesse recursal, porquanto tais atuações foram realizadas em primeiro grau de jurisdição.

3. Como é cediço, a mera hipossuficiência do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas processuais, por sê-las consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Outrossim, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIEZER DA SILVA MONTEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELIEZER DA SILVA MONTEIRO
contra a r. sentença de ID
189227199, proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana/MT
na ação penal
n.º
0000604-66.2015.8.11.0029
,
na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
,
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID

189227209, o recorrente requer a
absolvição do crime de receptação
,
com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
e sob o viés de que não possuía prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. Subsidiariamente, requer
a fixação da pena-base no mínimo legal
; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da sua hipossuficiência.

Em contrarrazões vistas no ID
189227215, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
provimento parcial
do apelo, tão somente para aplicar o disposto no art. 44 do Código Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
196387699, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ELIEZER DA SILVA MONTEIRO
, vulgo ‘Kininha’, foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime de receptação, na forma simples, pois, no dia 22 de janeiro de 2015,
ocultou
, em proveito alheio,
coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 (um) notebook, subtraído da residência da vítima
Simone Barbosa de Oliveira
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, no dia 13 de janeiro de 2015, os adolescentes
Alan Júnior do Prado
,
Márcio Antônio Vieira dos Santos
e
Warley Siqueira
subtraíram 01 (um) notebook, marca Semp Toshiba, que se encontrava no interior da residência da vítima
Simone Barbosa de Oliveira
.

Ato contínuo, a
res furtiva
foi entregue ao adolescente
Wellinton Martins da Silva
que, na data de
22 de janeiro de 2015
, repassou o objeto ao recorrente, a fim de que procedesse ocultação daquele. Assim,
ELIEZER
deixou o notebook na residência da sua irmã, onde a polícia compareceu e logrou apreender o eletrônico.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição, por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

A despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, da detida análise dos autos, conclui-se que a pretensão absolutória
não merece
prosperar.

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do relatório (ID
189226262 - Pág. 11), do boletim de ocorrência (ID 189226262 - Pág. 12), do auto de apreensão (ID 189226262 - Pág. 17), do termo de reconhecimento de objeto (ID 189226262 - Pág. 23) e dos depoimentos colhidos na persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
,
conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizar o réu
ELIEZER DA SILVA MONTEIRO
pelo crime de receptação, porquanto confirmou tanto na fase inquisitiva (ID 189226262 - Pág. 44) como na fase judicial (Mídias, Documentos – Pje 2.º Grau) que se
encontrava na posse do notebook proveniente de crime de furto
, negando exclusivamente o seu prévio conhecimento acerca ilicitude do bem.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do crime de receptação, quando o suspeito é surpreendido na posse do bem receptado, presume-se a autoria delitiva e incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara Criminal, segundo o qual
“
nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo
ao réu à comprovação da origem lícita dos bens
”

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – negritei.

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do fato.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

In casu
, as particularidades extraídas dos depoimentos produzidos nos autos levam à conclusão de que o recorrente possuía o prévio conhecimento da ilicitude do objeto que lhe fora entregue para guardar, devendo, pois, ser
ratificado
o desfecho condenatório.

Com efeito, o informante
Wellinton Martins da Silva
disse
extrajudicialmente
que
‘Allan’
lhe ofereceu um notebook, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), razão pela qual ficou na posse do objeto e, supervenientemente, descumpriu os termos do negócio, pois não quitou o débito.

Nesse cenário, esclareceu que
“ao encontrar
KININHA o declarante lhe pediu que guardasse o notebook
; Que ‘
KININHA ficou de negociar o valor com o declarante posteriormente
;
Que o declarante disse a KINHINHA que pretendia devolver o notebook ao dono”
(
sic
– ID 189226262 - Pág. 36).

Salientou, outrossim, que
“mesmo não tendo participado da ação, o declarante soube uns
dois dias depois que o fato havia ocorrido e que o notebook que estava em seu poder era do referido furto
”
(
sic
– ID 189226262 - Pág. 36).

Ainda na fase inquisitiva, a informante
Camila da Silva Monteiro
afirmou que o seu irmão
ELIEZER
compareceu na sua residência, na data de 20/01/2015, em
período noturno
e
deixou um notebook carregando no local
. Na noite seguinte, o recorrente retornou ao imóvel e, nessa oportunidade,
negou que o eletrônico era proveniente de crime
, conquanto
não tenha levado consigo o objeto
. Destacou que a polícia compareceu na sua residência em 22/01/2015, ocasião em que autorizou o ingresso dos agentes públicos, que apreenderam o bem por sê-lo proveniente de crime de furto. Por oportuno, disse
que o recorrente não morava na sua casa, mas, sim, com Paulo Henrique
(ID 189226262 - Pág. 18/19).

A seu turno, o recorrente
Eliezer da Silva Monteiro
, vulgo ‘Kininha’, esclareceu
extrajudicialmente
que, no dia 19/01/2015, o indivíduo
Welinton
compareceu em sua residência,
em período noturno
, e lhe disse que possuía um notebook, razão pela qual
pediu o eletrônico
emprestado
, a fim de que pudesse ver filmes, já que não possuía televisão.

Acrescentou, outrossim, que, no dia 21/01/2015,
devolveu o eletrônico ao
Welinton
, porém, depois de uma hora, aquele retornara à sua residência e lhe
pedira para que guardasse o notebook
, visto que não tinha conseguido vender o objeto, ao que atendeu a solicitação e
levou o bem até à residência da irmã, onde o deixou escondido
(ID 189226262 - Pág. 44).

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente modificou e sintetizou a narrativa fática, dizendo que o
Wellinton,

um mero conhecido,
lhe emprestara o notebook para que pudesse assistir filmes, pois não possuía televisão e, de bom grado, aceitou a oferta, desconhecendo a origem espúria daquele, tanto é assim que
“ficou andando com o notebook para cima e para baixo”
(sic), sem prejuízo de deixá-lo carregando na casa da irmã (Mídias – Documento, Pje 2.º Grau).

Ademais, destacou que se tratava de circunstância provisória, pois
“
ele simplesmente me entregou esse notebook me falando que depois de uma semana ele iria pegar esse notebook de novo, mas eu não sei o que ele iria fazer, se ele iria vender ou não,
eu acho que era só para se livrar desse notebook mesmo”
(sic).

A seu turno,
em juízo
, o policial civil
Eder Pereira de Carvalho
se recordou que as investigações intentavam elucidar a autoria do crime de um furto ocorrido na cidade, bem como recuperar um notebook subtraído, de modo que, ao individualizar os inimputáveis responsáveis pelo fato,
obteve informações de que o bem se encontrava na posse do ora recorrente
. Assim, compareceu na
residência da irmã do réu
e, nesse local, especificamente no quarto a ela pertencente, apreendeu o
notebook
, que teria sido deixado ali por
ELIEZER
(Mídias – Documento, Pje 2.º Grau).

No cenário fático delineado, incontestável a presença de circunstâncias fáticas hábeis a revelar que o recorrente possuía o prévio conhecimento acerca da origem ilícita do notebook.

A uma
, porque o
Wellinton
, o indivíduo que repassou o produto ao réu,

sabia sê-lo proveniente de crime de furto
, ressaindo acertado entre os envolvidos uma contraprestação pela guarda do bem espúrio, que, aliás, seria restituído em alguns dias ao
Wellinton
.

A duas
, porque a versão do réu, no sentido de que se tratou de empréstimo de objeto, divergiu das declarações feitas por
Wellinton

e, ademais, se mostrou pouquíssima crível, em razão de inexistir vínculo de amizade entre os envolvidos para justificar a cessão de bem de expressivo valor econômico, ainda mais de forma gratuita, nos termos sustentado pelo réu.

A três
, porque a informante
Camila da Silva Monteiro
destacou que o notebook permaneceu a todo momento no seu imóvel, onde o recorrente não residia, ou seja, em nenhum momento fora efetivamente usado para assistir filmes, desvelando que estava exclusivamente na guarda de objeto espúrio.

A quatro
, porque o réu confirmou que devolveria o bem a
Welinton
em uma semana, acreditando que este lhe confiara o notebook apenas para
“se livrar”
(sic), a demonstrar ser notório o conhecimento sobre a ilicitude do bem (Mídias – Documento, Pje 2.º Grau).

Com tais considerações, conclui-se que o recorrente

sabia

que se tratava de produto de crime, não havendo se falar em absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela validade de tal atuação, diante da dificuldade de se comprovar o elemento subjetivo do tipo penal:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a
condenação
do apelante pelo delito de receptação
dolosa
simples
desmerece reparos
, refutando-se o pleito absolutório.

2.

Da dosimetria penal:

No que se refere aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas direitos,
carece à d. defesa interesse recursal
, porquanto tais atuações foram efetuadas pela magistrada
a quo
, nos termos do excerto em destaque:

“(...) Na
primeira fase
de dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente,
FIXO

a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase
não há agravantes tampouco atenuantes a serem analisadas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.

Na
terceira fase
, não havendo qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, torno a
pena definitiva
em
01 (um) ano de reclusão
.

(...)
Substituto
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal”.
(
sic
- ID 189227199 - Pág. 4) – destaquei.

Destarte,
descabe
apreciar as pretensões relacionadas à dosimetria da pena.

3.

Do pedido de isenção do pagamento das custas processuais:

No tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§2.º e 3.º
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIEZER DA SILVA MONTEIRO
, conservando inalterada a sentença condenatória proferida pelo d
. Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana/MT
na ação penal
n.º
0000604-66.2015.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024